Tribunal: TJES
Processo: 5014560-23.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014560-23.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: CAROLINA PIAZZAROLLO LOUREIRO

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014560-23.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO:
CAROLINA PIAZZAROLLO LOUREIRO

JUÍZO PROLATOR:
3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde - Dr
a
SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE SERVIDORA PÚBLICA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Vitória contra decisão liminar que determinou a redução de 25% na jornada de trabalho de servidora pública municipal diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com adoção de regime híbrido, sem prejuízo remuneratório.
2. A decisão recorrida entendeu demonstrados os requisitos para concessão da tutela de urgência, com base em laudos médicos que indicam necessidade de adequação do ambiente laboral da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível, à luz do ordenamento jurídico vigente, a concessão judicial de redução de jornada a servidora pública com deficiência, sem redução de vencimentos, mediante apresentação de laudos médicos, com base na Lei nº 13.146/2015 e na aplicação analógica do art. 98, §2º, da Lei nº 8.112/1990.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A medida liminar não esgota o mérito da demanda, mantendo-se no campo da cognição sumária e dotada de reversibilidade.
5. A jurisprudência do STF, firmada no Tema 1097, autoriza a aplicação do art. 98, §2º e §3º, da Lei nº 8.112/1990 aos servidores estaduais e municipais.
6. Comprovada, por meio de documentação médica, a condição de deficiência e a necessidade de flexibilização da jornada para viabilizar o tratamento e inclusão da servidora, impõe-se a aplicação do princípio da igualdade substancial e da dignidade da pessoa humana.
7. Ausente ilegalidade ou risco de lesão grave e irreparável, mantém-se a decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A servidora pública municipal com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista tem direito à concessão de horário especial, com redução de jornada e sem prejuízo de vencimentos, quando comprovada a necessidade, nos termos do art. 98, §2º, da Lei nº 8.112/1990. 2. A ausência de norma específica no âmbito estadual ou municipal não impede a aplicação analógica da legislação federal, quando necessária à efetivação de direitos fundamentais.”
_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, e 5º, caput e §2º; Lei nº 13.146/2015, arts. 4º e 34; Lei nº 8.112/1990, art. 98, §2º; Decreto nº 6.949/2009.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1237867, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 17.12.2022, DJe 12.01.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014560-23.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO:
CAROLINA PIAZZAROLLO LOUREIRO

JUÍZO PROLATOR:
3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde - Dr
a
SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, discute-se a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo interposto pelo Município de Vitória, voltado contra decisão que reduziu a carga horária da servidora agravada em 25% e lhe assegurou o regime híbrido de trabalho.

Inicialmente, registro que o pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido pela então Relatora, Desa. Substituta Fernanda Corrêa Martins, nos termos da decisão de ID 9971772, que assim fundamentou:

"Na origem, CAROLINA PIAZZAROLLO LOUREIRO ajuizou ação de obrigação de fazer em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA pleiteando “a redução de sua carga horária em 25%, ou seja, para laborar 30 horas semanais, visando o seu tratamento médico e terapêutico, sem necessidade de compensação de horário ou redução remuneratória”, à alegação de que recentemente foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista e Transtorno de Ansiedade Generalizada e faz jus à adequação de seu ambiente de trabalho, com fulcro no art. 4º da Lei nº 13.146/2015.

A decisão recorrida deferiu a medida liminar pleiteada, sob os seguintes fundamentos:

[...]

Com efeito, a decisão recorrida não esgotou o objeto da demanda e não pode ser caracterizada irreversível justamente porque é precária e provisória, de modo que sua reversibilidade, de fato e de direito, está atrelada à sua precariedade. E, se pode ser revertida a qualquer tempo pelo juízo a quo ou em grau de recurso ordinário – o que implicaria o retorno da agravada à sua lotação e carga horária originárias -, existe a possibilidade de se discutir o objeto da ação.

Não vislumbro, pois, qualquer violação às Leis nºs 9.494/97 e 8.437/92 provocada pela decisão recorrida.

Também não vislumbro interferência indevida do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo praticado pelo agravante.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 1097, firmou a tese de que “aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990” e tal dispositivo, por sua vez, está assim redigido:

Art. 98. Será concedido horário especial ao servidor estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo. (...)

§ 2
o
Também será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário.

§ 3
o
As disposições constantes do § 2o são extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência.

A leitura do referido dispositivo não deixa dúvidas de que, comprovada a necessidade, a concessão do horário especial ao servidor portador de deficiência é impositiva.

Tal comprovação, tal qual asseverou o juízo a quo, pode derivar de outros meios de prova, especialmente se indene de dúvidas, como no caso ora analisado.

Com efeito, ao que se infere da prova dos autos, a agravada é portadora de Transtorno do Espectro Autista, com TDAH e, ao que se infere do laudo id 46931563, já acumula graves prejuízos em decorrência do aumento de ansiedade provocado pela convivência social do trabalho, já tendo, inclusive, se afastado por 04 (quatro) meses no ano de 2023.

Ademais, o laudo psiquiátrico id 46931586 indica a necessidade de adequação de seu ambiente de trabalho – com adequação da carga horária – não somente pela dificuldade causada pela convivência social, mas também pela necessidade de submissão às terapias indicadas ao caso.

Não se tem dúvida, pois, de que a adequação do ambiente de trabalho da agravada não é somente impositiva como razoável e proporcional à situação fática posta, de modo que autorizaria a interferência do Poder Judiciário em sua análise administrativa.

Diante do exposto, tenho como devidamente comprovada a verossimilhança das alegações da agravada perante o juízo a quo, o que afasta a probabilidade de provimento deste recurso.

No que tange ao periculum in mora, certamente está caracterizado em desfavor da agravada, cuja saúde e integridade física podem ser abaladas em caso de reversão da medida liminar deferida pelo juízo a quo.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso."

Adotando a técnica da fundamentação
per relationem
, constato que permanecem hígidos os fundamentos lançados na decisão monocrática, que encontram respaldo no sistema normativo de proteção da pessoa com deficiência, especialmente na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto nº 6.949/2009, com status constitucional), na Lei nº 13.146/2015 (arts. 4º e 34) e no art. 98, §2º, da Lei nº 8.112/90, cuja aplicação aos servidores estaduais e municipais foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1097.

Senão, vejamos o entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. TRATADO EQUIVALENTE À EMENDA CONSTITUCIONAL . PROTEÇÃO INTEGRAL E PRIORITÁRIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. LEI 12.764/2012. POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA . PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA DA FAMÍLIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM ALTERAÇÃO NOS VENCIMENTOS. SERVIDORA ESTADUAL CUIDADORA DE FILHO AUTISTA.
INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL . ANALOGIA AO ART. 98, § 3º, DA LEI 8.112/1990. LEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO FEDERAL QUANDO A OMISSÃO ESTADUAL OU MUNICIPAL OFENDE DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL AUTOAPLICÁVEL QUE NÃO ACARRETE AUMENTO DE GASTOS AO ERÁRIO . PRINCÍPIO DA IGUALDADE SUBSTANCIAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. I – A Carta Política de 1988 fixou a proteção integral e prioritária à criança e ao adolescente, cujas garantias têm sido reiteradamente positivadas em nossa legislação, a exemplo do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/1990) e da promulgação da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança (Decreto 99 .170/1990). II – A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, no § 2º do art. 1º da Lei 12.764/2012, estipulou que eles são considerados pessoas com deficiência, para todos os efeitos legais . Assim, é incontestável que a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência aplicam-se também a eles. III – A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) foi assinada pelo Brasil e, por ter sido aprovada de acordo com os ritos previstos no art. 5º, § 3º da Constituição Federal de 1988, suas regras são equivalentes a emendas constitucionais, o que reforça o compromisso internacional assumido pelo País na defesa dos direitos e garantias das pessoas com deficiência. IV – A CDPD tem como princípio geral o “respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de preservar sua identidade” (art . 3º, h) e determina que, nas ações relativas àquelas com deficiência, o superior interesse dela receberá consideração primordial (art. 7º, 2). V – No Preâmbulo (item X), o Tratado é claro ao estabelecer que a família, núcleo natural e fundamental da sociedade, tem o direito de receber não apenas a proteção de todos, mas também a assistência necessária para torná-la capaz de contribuir para o exercício pleno e equitativo dos direitos das pessoas com deficiência. VI – Os Estados signatários obrigam-se a “adotar todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra natureza, necessárias para a realização dos direitos reconhecidos na presente Convenção” (art . 4º, a). VII – A omissão do Poder Público, portanto, não pode justificar afronta às diretrizes e garantias constitucionais. Assim, a inexistência de lei estadual específica que preveja a redução da jornada de servidores públicos que tenham filhos com deficiência, sem redução de vencimentos, não serve de escusa para impedir que seja reconhecido a elas e aos seus genitores o direito à dignidade da pessoa humana e o direito à saúde. VIII – A convivência e acompanhamento familiar para o desenvolvimento e a inclusão das pessoas com deficiência são garantidos pelas normas constitucionais, internacionais e infraconstitucionais, portanto, deve-se aplicar o melhor direito em favor da pessoa com deficiência e de seus cuidadores . IX – O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que é legítima a aplicação da Lei 8.112/1990 nos casos em que a legislação estatal e municipal for omissa em relação à determinação constitucional autoaplicável que não gere aumento ao erário. Precedentes.
X – Tendo em vista o princípio da igualdade substancial, previsto tanto em nossa Carta Constitucional quanto na Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, se os servidores públicos federais, pais ou cuidadores legais de pessoas com deficiência têm o direito a horário especial, sem a necessidade de compensação de horário e sem redução de vencimentos, os servidores públicos estaduais e municipais em situações análogas também devem ter a mesma prerrogativa . XI – Recurso extraordinário a que se dá provimento. Fixação de tese: “Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2º e § 3º, da Lei 8.112/1990”
. (STF - RE: 1237867 SP, Relator.: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 17/12/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-003 DIVULG 11-01-2023 PUBLIC 12-01-2023)

Diante do exposto, e ausente demonstração de ilegalidade manifesta ou risco de lesão grave e irreparável,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.